Tribunal: TJSP
Processo: 1023695-93.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelas partes autoras apelantes em sede de apelação - Admissível o deferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça requerido pelas partes apelantes, ante a comprovação da modificação da situação econômico-financeira no curso do processo.
RECURSO – As alegações

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelas partes autoras apelantes em sede de apelação - Admissível o deferimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça requerido pelas partes apelantes, ante a comprovação da modificação da situação econômico-financeira no curso do processo.
RECURSO – As alegações das partes apelantes de que "deixaram de receber a devida assistência material enquanto aguardavam seu próximo voo, vez que receberam somente um voucher no valor de R$ 30,00 (trinta reais) durante todo o período de esperada", não deduzidas na inicial, que configuram alteração da causa de pedir e do pedido, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Reconhecimento (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no descumprimento dos horários previstos, pelo atraso e remarcação de voo que ocasionaram o atraso de 19h16 na chegada dos autores passageiros ao destino final; e (b) de que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial das partes autoras, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da transportadora ré pelos danos do ilícito e defeito de serviço reconhecido, visto que a necessidade de manutenção da aeronave, em que lastreada a justificativa apresentada para o atraso de atraso de 19h16, configura fortuito interno, porquanto relacionado à organização e aos riscos da atividade desenvolvida pela ré transportadora, e consequentemente, não têm o condão de excluir a responsabilidade da parte ré pelos danos resultantes.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Como, na espécie, (a) apesar de configurado o ato ilícito e defeito do serviço prestado pela transportadora aérea, consistente no cancelamento e remarcação de voo, que ocasionou atraso de 19h16 em relação ao voo contratado na chegada das partes autoras passageiras ao destino final, (b) a hospedagem em hotel e a reacomodação das partes autoras no voo usado para a chegada ao destino demonstram que a parte ré transportadora prestou assistência adequada e eficiente às partes autoras passageiras, e (c) as partes autoras passageiras não produziram prova, ônus que era conforme a atual orientação do Eg. STJ, de lesão extrapatrimonial sofrida, ou seja, de fato extraordinário que tenha ofendido o âmago de sua personalidade, decorrente do ato ilícito e defeito de serviço prestado pela parte ré, de rigor, (d) o reconhecimento de que não estou configurada a ocorrência de dano moral decorrente do ato ilícito e defeito de serviço prestado pela parte ré, e (e) em consequência, a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação.
SANÇÃO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – Afastamento da imposição de multa de 2% do valor da causa atualizado, fundamentada em serem os embargos de declaração da parte ré manifestamente protelatórios, visto que não configurada a hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, a norma que disciplina a questão.
Recurso das partes autoras conhecido, em parte, e julgado prejudicado, na parte conhecida, e recurso da parte ré provido.